Tribunal: TJBA
Processo: 8101136-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101136-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CEZAR PINTO SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TAXISTA. ART. 264, XXIX, "A", DO RICMS/BA (DECRETO Nº 13.780/2012). COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que concedeu a segurança a Cezar Pinto Souza, reconhecendo seu direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo destinado ao transporte de passageiros, categoria táxi. O indeferimento administrativo havia se baseado em suposta divergência de endereço do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o impetrante preenche os requisitos legais do art. 264, XXIX, "a", do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/2012) para usufruir da isenção de ICMS na aquisição de veículo novo destinado à atividade de taxista, notadamente quanto ao requisito da residência no município do alvará ou em município circunvizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A isenção do ICMS prevista no art. 264, XXIX, "a", do RICMS/BA exige, entre outros requisitos, que o adquirente seja taxista habilitado e resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

4.
O impetrante comprovou documentalmente sua residência no Município de Irará, local do alvará expedido, por meio de contas de consumo e certidões emitidas pelo ente municipal.

5.
A legislação não veda a titularidade de mais de uma residência, razão pela qual eventual endereço em Simões Filho não afasta o direito à isenção.

6.
Notas fiscais não configuram prova idônea de domicílio, tendo caráter meramente fiscal.

7.
Estando presentes os requisitos legais — inclusive inscrição no INSS, alvará municipal válido e certidões negativas de débito —, resta configurado o direito líquido e certo à isenção tributária pleiteada.

8.
A presunção de veracidade dos atos administrativos cede diante da comprovação documental robusta apresentada pelo contribuinte.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101136-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CEZAR PINTO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.